Tribunal: TJES
Processo: 0029129-53.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029129-53.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON ANTONIO VITORIA DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECEPTAÇÃO.
BEM PRODUTO DE CRIME ENCONTRADO NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA QUANTO À AUSÊNCIA DE DOLO DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENA-BASE DEVIDAMENTE EXASPERADA PELA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES.
‘QUANTUM’ DA PENA DE MULTA
PROPORCIONAL
.
REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO.

RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, como nesse caso concreto, “’caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022), obrigação da qual não se desincumbiu a contento. Condenação mantida.

2. A pena-base do acusado foi fixada em 01 (um) e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, tendo o magistrado valorado negativamente os antecedentes de forma escorreita e proporcional.

3. A pena de multa guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não havendo possibilidade de redução.

4. Mantido o regime inicial semiaberto em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, conforme autoriza o art. 33, §3º do CP.

5. Não há interesse recursal quanto ao pedido da defesa para o réu recorrer em liberdade já que o réu respondeu ao processo solto e não foi decretada a prisão na sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
MA
Y
KON ANTONIO VITÓRIA DE SÁ

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, o apelante pugna pela absolvição pela ausência de provas, a desclassificação para a modalidade culposa, bem como a redução da pena-base e da pena de multa e a fixação de regime inicial mais brando. Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade (id. 9300540).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9384775). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 9406574).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
MA
Y
KON ANTONIO VITÓRIA DE SÁ

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, o apelante pugna pela absolvição pela ausência de provas, a desclassificação para a modalidade culposa, bem como a redução da pena-base e da pena de multa e a fixação de regime inicial mais brando. Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade (id. 9300540).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9384775). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 9406574).

Em que pese a insurgência recursal, ao compulsar os autos, observo que a materialidade e autoria delitivas restam induvidosamente comprovadas nos autos.

De acordo com a denúncia
“no dia 25
de setembro de 2017, por volta das 16hrs07min, na Av. Alexandrino de Abreu, n° 89, bairro
Morro da L
o
goa, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado MAYKON ANTÔNIO VITÓRIA DE SÁ, consciente e voluntariamente, tinha em sua posse a motocicleta Yamaha, XTZ250 Lander, cor laranja, ostentando a placa MPN 6095 (placa original MSG 2884), que sabia ser produto de crime e que possuía restrição de furto (BU n° 33998025, às fis. 09 e BU n°33708172, às f
l
s. 43)”.

A controvérsia recursal reside na comprovação da autoria delitiva, porque a Defesa afirma que o réu desconhecia a proveniência ilícita da motocicleta.

Orienta a jurisprudência que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, como nesse caso concreto,
“
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
(AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Como visto, aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime deve apresentar justificativa verossímil para tanto, obrigação da qual não se desincumbiu a contento.

O guarda municipal Rondinelli Gonçalves Gomes, que participou da ocorrência, afirmou em Juízo que a motocicleta estava parada próxima a um terreno abandonado e que a equipe realizou a consulta da placa e foi constatada restrição de furto/roubo. Disse, que a guarnição adentrou no terreno e encontrou dois indivíduos, supostamente usando drogas.

Em Juízo, o réu afirmou que adquiriu o bem através do site OLX e pagou R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), uma televisão e um videogame. Disse, ainda, que não tinha a documentação em razão de alguns débitos e que comprou abaixo do preço de mercado, pois seria para utilizar na roça.

Desta forma, considerando que o réu comprou a motocicleta sem a documentação regularizada e abaixo do preço de mercado, revela não ser razoável, proporcional ou crível cogitar que desconhecia a origem ilícita do bem.

Assim, o dolo ficou bem demonstrado, impondo a manutenção do édito condenatório, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa.

Passo à dosimetria da pena.

Verifico que a pena-base do acusado foi fixada em 01 (um) e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, tendo o magistrado valorado negativamente os antecedentes de forma escorreita e proporcional.

Vale lembrar que
“a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, onde se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório”
(AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena de multa para o valor mínimo de 10 (dez) dias-multa.

Após compulsar os autos verifiquei que a pena de multa guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não havendo possibilidade de redução.

“
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 022130008703, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022).

Assim, mantenho a pena definitiva em
01
(
um
)
e 06 (seis) meses de
reclusão
e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Mantenho também o regime inicial
semiaberto
, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, conforme autoriza o art. 33, §3º do CP.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE DE DROGA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, 'a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal'
(AgRg no AREsp 1.473.857/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; sem grifos no original.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 564.428/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 29/6/2020, grifei.) 2. No caso, foi reconhecida circunstância judicial desfavorável relativa à quantidade de droga - 3,350kg (três quilos, trezentos e cinquenta gramas) de maconha (e-STJ fl. 1.322) - a qual justifica a imposição de regime mais gravoso, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.543.806/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 12/8/2024.) GRIFEI.

Por fim, não há interesse recursal quanto ao pedido da defesa para o réu recorrer em liberdade já que o réu respondeu ao processo solto e não foi decretada a prisão na sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.